Tribunal: TJMT
Processo: 1003341-79.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003341-79.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente Aéreo, Transporte Aéreo - Aeroporto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAIARA LETICIA BERTOLINI - CPF: 099.711.519-01 (RECORRENTE), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE FORÇA MAIOR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO E/OU DEVOLUÇÃO DOS VALROES. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO NÃO MERECE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, a empresa aérea se limitou a imputar a culpa
pelo cancelamento às medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus, sem juntar aos autos documentos que demonstram a ocorrência de restrições imposta pelas autoridades governamentais, nas datas dos fatos, a fim de comprovar que os cancelamentos dos voos estão albergados pela Lei n. 14.030/2020, em razão de caso fortuito ou força maior.

2. Nos termos do artigo 14 do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, as empresas aéreas e as agências de turismos são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos serviços que ofereceram ao consumidor. Com efeito, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. O cancelamento de voo pelo transportador de serviço sem qualquer comunicação prévia ao consumidor ou sem provas da ocorrência de caso fortuito ou de força maior configura falha na prestação do serviço.

4. No entanto, devido aos cancelamentos dos voos por iniciativa da Reclamada, ora Recorrente, sem qualquer justificativa, a Reclamante ficou impossibilitada de comparecer nas aulas de curso de pós graduação nas datas programas.

5. Além do mais, apesar das diversas solicitações de reembolso ou reagendamento da viagem, a Reclamante afirma que não obteve resposta administrativamente.

6. As reiteradas falhas na prestação do serviço, (cancelamento de dois voos, ausência de reagendamento, reembolso, auxílio material e prestação de atendimento) acarreta o dever de indenizar a Reclamada que foi diversamente ignorada em seus direitos e reinvindicações, a pretexto de justificativas genéricas relacionadas com a pandemia.

7. O valor da indenização por dano moral não deve ser reduzido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade ou, ainda, quando o montante indenizatório se encontra abaixo dos valores fixados nesses casos. Importa consignar que a parte Reclamante não se manifestou acerca de sua majoração, devendo ser mantido o valor de R$ 4000,00 (quatro mil reais) fixados pelo juiz a
quo.

8. O dano material decorrente da restituição dos valores pagos pelos serviços não usufruídos e, demais despesas, tais como as relativas às diferenças de valores de novas passagens, deslocamento de ônibus, devem ser ressarcidos, conforme documentos juntados na inicial.

9. Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida em face da sentença prolatada pelo juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação indenizatória, que versa sobre cancelamento de transporte aéreo de passageiro, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Portanto, entendo que a parte Autora fez prova dos gastos materiais que teve em razão do cancelamento das passagens aéreas, sendo assim, é devida a devolução dos valores pagos e demais despesas que perfaz o equivalente a R$2.490,85 (dois mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos), no prazo previsto no caput do art. 3o da Lei no 14.034/2020.

Do mesmo modo, quanto ao dano moral, verifico que assiste razão ao pleito indenizatório pois, o consumidor foi surpreendido já na hora do embarque sobre o referido cancelamento e, não foi reacomodado em outro voo, causando estresse, frustração e desconforto que ultrapassam a seara do mero aborrecimento.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atendendo-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Sopesadas tais premissas, fixo o quantum indenizatório em R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde o arbitramento.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, para condenar as requeridas, a reembolsarem a quantia de R$ 2.490,85 (dois mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos), no prazo previsto no caput do art. 3o da Lei no 14.034/2020, que deverá ser corrigido monetariamente
pelo índice INPC, e a condenação em danos morais no importe de R$4.000,00, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o arbitramento.

Inconformada, a empresa Gol Linhas Aéreas busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos vertidos na inicial. Em sede preliminar, suscita as causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor, alegando a ocorrência de caso furtuito e força maior, em decorrência das medidas de prevenção de infecção da pandemia causada pelo coronavírus. Suscita, ainda, a sua ilegitimidade, fundada no seguinte argumento: “
se a parte recorrida não foi previamente informada sobre o cancelamento do voo e não conseguiu remarcar a viagem ou obter o reembolso, tal fato se deu por culpa única e exclusiva da agência de viagens, devendo esta responder pelos prejuízos causados à parte autora.”

No mérito, defende que a programação de voos da empresa passou por ajustes para equilíbrio do novo cenário e sofreu um forte “baque”, com a queda das bolsas de valores, desvalorização da moeda e diminuição, praticamente que absoluta, da circulação de bens e serviços. Alega, ainda, que o consumidor não é mais a parte hipossuficiente da relação,
“considerando a emergência em saúde pública advinda da pandemia da COVID-19 e a percepção de efeitos significativos derivados da pandemia sobre os níveis de oferta e demanda por transporte aéreo.

Assim, requer o provimento do presente recurso inominado para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, reduzido o valor da indenização por dano moral.

Intimada, a Reclamante, em contrarrazões, requer manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que “
se a parte recorrida não foi previamente informada sobre o cancelamento do voo e não conseguiu remarcar a viagem ou obter o reembolso, tal fato se deu por culpa única e exclusiva da agência de viagens, devendo esta responder pelos prejuízos causados à parte autora.”

Nos termos do artigo 14 do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, as empresas aéreas e as agências de turismos são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos serviços que ofereceram ao consumidor. Com efeito, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Cita-se, ainda, os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem, os quais, devem ser reafirmados para afastar a preliminar novamente invocada:

Em sede de preliminar as requeridas asseveraram sua ILEGITIMIDADE PASSIVA para responder aos termos da presente demanda, aduzindo, para tanto, que não é responsável pelo suposto ilícito praticado em desfavor da requerente.

Nesta senda, ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código de Defesa do Consumidor, possibilita que o consumidor escolha em face de quem pretende demandar, ou mesmo, demande em face de todos os envolvidos na relação consumerista, entre os quais a eventual condenação será cumprida.

O artigo 7o, parágrafo único, do CDC dispõe que: “Art. 7o (omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

E no mesmo sentido o C. STJ já se posicionou: “(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os responsáveis pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que prestaram serviço mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 2004/0129046-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2009)

Posto isso, rejeito a preliminar ventilada pela recorrente.

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca do pedido de indenização por danos materiais e morais, causados pelo cancelamento de dois voos com destino à Chapecó/SC, os quais foram previamente agendados com objetivo de participar de aulas de curso de pós graduação.

Na hipótese dos autos, a empresa aérea se limitou a imputar a culpa
pelo cancelamento às medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus, sem juntar aos autos documentos que demonstram a ocorrência de restrições imposta pelas autoridades governamentais, nas datas dos fatos, a fim de comprovar que os cancelamentos dos voos estão albergados pela Lei n. 14.030/2020, em razão de caso fortuito ou força maior.

Por outro lado, consta na inicial, que a Autora reside na cidade de Sorriso/MT e adquiriu passagens aéreas com destino a cidade de Chapecó/SC, com embarque no aeroporto Marechal Rondon, a fim de participar das aulas presenciais do curso de pós-graduação, na área de odontologia, dos módulos 15 e 16, respectivamente, programadas para os dias 12, 13 e 14 de agosto/2020 e 09, 10 e 11 de setembro/2020.

Relata que os voos foram cancelados sem justificativa e, ainda, não foi oportunizada a oferta de outros voos para reacomodação, auxílio material e/ou o reembolso financeiro das passagens e despesas decorrentes dos deslocamentos entre municípios, em razão do cancelamento.

Segundo a Reclamante, devido aos cancelamentos dos voos por iniciativa da Reclamada, ficou impossibilitada de comparecer nos módulos 15 e 16 do referido curso.

Informa que, apesar de ter sido previamente notificada do primeiro cancelamento, a Recorrida não ofereceu reacomodação em outro voo à consumidora e, ainda, não juntou provas da impossibilidade de adotar as medidas necessárias para evitar o dano.

Em relação ao segundo cancelamento, a Reclamante alega que:

“(...) confirmou a data do voo no dia anterior ao embarque (08/09/20),
realizando seu check in (Doc. XII) adquiriu passagem de ônibus de Sorriso para Cuiabá ((Doc. XIII) e chegou ao aeroporto Marechal Rondon por volta das 23:00 horas do mesmo dia e aguardou até o horário do embarque.

O voo 1133 com destino a Guarulhos iniciou o embarque pouco antes das 04h:05min (horário da decolagem), a Requerente entrou na fila e aguardou sua vez com o check in em mão (via aplicativo de celular). Ocorre que, no momento do embarque, somente neste momento, foi informada por funcionários da Requerida Gol que a passagem da Requerente estava cancelada e a mesma não poderia embarcar.”

Analisando os autos, verifica-se que, em que pese o cancelamento inicial possa ser considerado como um fortuito externo, não há dúvidas que as demais falhas, ligadas à negativa de comunicação do cancelamento, aos defeitos na reacomodação e à negativa de auxílio material compreendem fortuitos internos, pelos quais a Recorrente tem o dever de indenizar.

Nota-se que a Reclamada não providenciou a reacomodação da consumidora em um voo mais próximo ou que ao menos chegasse ao destino contratado, ainda que de companhia aérea diversa, não tendo apresentado relação de voos ou trazido qualquer prova de que se encontravam lotados, por exemplo ou inexistente.

Em sua defesa, ao longo da contestação, a Recorrente sequer impugnou de forma especifica as alegações fáticas apresentadas na inicial e os documentos juntados. Aliás, limitando-se a sustentar genericamente que os cancelamentos dos voos ocorreram em decorrência das medidas sanitárias para conter a pandemia.

Assim, resta demonstrado que a Reclamante teve suas viagens canceladas, sem qualquer justificativa, por duas vezes, bem como que não foi oferecida à mesma acomodação em outro voo, e que necessitou adquirir às próprias expensas passagens rodoviárias por ônibus para retornar ao seu domicílio, sem qualquer apoio da Reclamada, caracterizando falha na prestação de serviço e o dever de indenizar os danos causados.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE DOIS VOOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA OCASIONADA PELO VÍRUS SARS-COV-2. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO MITIGADO PELA RESOLUÇÃO ANAC No 556/20, POIS O CANCELAMENTO DO VOO NÃO DECORREU DE FECHAMENTO DO AEROPORTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PELA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL, FATO DECLARADO PELA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO MODERADAMENTE ARBITRADA EM R$ 7.500,00, CORRIGIDA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO E COM JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ. - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - AC: 10372850920208260002 SP 1037285-09.2020.8.26.0002, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 21/04/2021, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2021)

O dano material deve ser ressarcido, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos com a inicial, que perfazem o prejuízo na quantia de R$ 2.490,85 (dois mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos).

Por sua vez, o valor da indenização por dano moral não merece redução, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade ou, ainda, quando o montante indenizatório se encontra abaixo dos valores fixados habitualmente em situações análogas. Importa consignar que a parte Reclamante não se manifestou acerca de sua majoração, devendo ser mantido o valor de R$ 4000,00 (quatro mil reais) fixados pelo juiz a
quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença conforme lançada.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022